Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710339-47.2020.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDOS: FRANCISCO ADEODATO ARAUJO, BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE SAÚDE. CDC. APLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. VIA ORAL. VISMODEGIBE. TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde (STJ, Súmula no 608). 2. Em decorrência do indiscriminado fornecimento de tratamentos, que a operadora/seguradora de saúde não se obrigou a custear, há um aumento do prêmio/mensalidade pago pelo segurado/usuário, fazendo com que outros usuários paguem também valores exorbitantes por procedimentos que nunca utilizariam. 3. Não são todas as terapêuticas que devem ser autorizadas/custeadas pela operadora do plano/seguro de saúde, somente porque recomendadas pelo médico assistente, sob pena de sujeitar a entidade e o setor suplementar a um verdadeiro caos econômico. 4. A negativa da operadora de saúde de terapêutica recomendada pelo profissional em relação à doença coberta pelo contrato, em alguns casos, pode afetar o direito à saúde do paciente e à dignidade, pois a medida poderia ser sua única possibilidade de sobreviver ou de ter uma sobrevida. 5. Os contratos devem observar sua função social (CC, art. 422) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 6. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o novo entendimento do STJ (Overruling) proferido no REsp no 1.733.013/PR. 7. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 8. Ante a comprovação efetiva da real necessidade e eficácia do tratamento com o medicamento indicado pelo médico especialista, excepcionalmente, a seguradora/operadora deve custeá-lo em respeito ao direito à saúde da paciente e à função social do contrato. 9. É abusiva a negativa de fornecimento de medicamento para tratamento de doença neoplásica (Lei no 9.656/1998, art. 10, VI; Resolução no 428 da ANS, art. 21, XI). 10. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, porquanto aplicou as normas consumeristas a uma relação estabelecida entre uma entidade fechada de Previdência Complementar; b) artigos 10, §4o da Lei 9.656/98; 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil, defendendo que as operadoras de saúde não são obrigadas a fornecer/autorizar tratamento/procedimento não previsto como obrigatório pela ANS. Afirma que não pode ser compelida a suportar o eventual custo de um procedimento no qual não foi acordado entre as partes. Acrescenta que comprovou o fato impeditivo do direito invocado na inicial, qual seja, a ausência de preenchimento das diretrizes de utilização da ANS, não cometendo assim qualquer ato ilícito contra o recorrido. Por fim, apontou divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Corte Superior. Requer a anotação do nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 E OAB/DF 25.136- Suplementar na capa dos presentes autos judiciais e nas demais anotações cartorárias para os devidos fins de direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 3o do CDC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ao contrário do que a embargante afirma, todo o contexto fático-probatório foi analisado. Não houve erro material. Aliás, a aplicabilidade do CDC no caso concreto não mostra especial relevância, pois o acórdão foi fundamentado prioritariamente na legislação específica de planos e seguros de saúde, bem como no Código Civil” (ID 26337358). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 10, §4o da Lei 9.656/98; 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: 38. Os exames e relatórios médicos indicam que, o apelado, atualmente com 80 anos (ID no 22203510), foi diagnosticado com carcinoma basocelular ulcerado em pavilhão auricular esquerdo há 30 anos. Realizou ressecção cirúrgica e radioterapia. Contudo, apresenta recidiva local inoperável, queixa de prurido cutâneo, sangramento e dor. 39. Como o tumor é irressecável e o apelado já foi submetido a todos os tratamentos locais possíveis anteriormente, o médico assistente, Dr. Marcio Almeida Paes, CRM-DF 12081, indicou quimioterapia com o fármaco Vismodegibe 150 mg VO (via oral), nos seguintes termos (ID no 22203512): “Por se tratar de tumor irressecável, recidivado e já submetido a todos os tratamentos locais possíveis anteriormente, agora sem indicação de novas abordagens locais, tem indicação de usar vismodegibe 150 mg VO, uma vez ao dia até progressão da doença ou toxicidade limitante. Racional. Os inibidores via hedgehog (ex. vismodegibe) foram incluídos no tratamento do carcinoma basocelular inoperável ou metastático após um estudo de fase II que incluiu 71 pacientes com doença localmente avançada e 33 com doença metastática. A principal discussão para o uso de terapia sistêmica na doença localmente avançada é a indicação clínica, já que esta compete com estratégias potencialmente curativas. Entre os 71 pacientes com doença considerada localmente avançada, 38% foram considerados inoperáveis, 25% tinham múltiplas recidivas e 51% tiveram contraindicação da cirurgia por ser considerada como mutilante. Além disso, 14% dos indivíduos tinha mais de uma condição RT foi utilizada em 21% dos casos, sendo considerada inapropriada nos demais. No grupo com doença metastástica a taxa de resposta avaliada pelos investigadores foi de 45%, com apenas respostas parciais. A duração de resposta foi de 12,9 meses, e a sobrevida livre de progressão (SLP) mediana, 9,2 meses. A taxa de resposta no grupo de pacientes com doença localmente avançada foi de 60%, sendo que 32% tiveram resposta completa (RC). A duração de resposta e a SLP mediana foram respectivamente 7,6 e 11,3 meses [N Engl J Med 366.2171, 2012]. Na atualização desse estudo, com 39 meses de seguimento após o término do recrutamento, a taxa de resposta observada se manteve. Entretanto, a duração de resposta mediana do grupo com doença localmente avançada foi de 7,6 para 26,2 meses. Entre os pacientes com doença metastática, a duração de resposta passou para 14,8 meses na última análise. No grupo com doença localmente avançada, a SLP passou de 11,3 para 12,9 meses. Ao final de 2 anos, 85,5 e 32,3% dos indivíduos com doença localmente avançada e doença metastática, respectivamente, estavam vivos [BMC Cancer 17.332, 017]. O estudo STEVIE, desenhado para avaliação de toxicidade, incluiu 499 pacientes, dos quais 482 tinha doença avaliável. As taxas de resposta e SLP mediana foram de 66,7% e 24,5 meses no grupo de pacientes com doença localmente avançado e 37,9% e 11,3 meses no grupo com doença metastática [Lancelot Oncol 16.729,2015]. Segue anexa literatura pertinente. Solicito autorização para o tratamento solicitado. O atraso no início do tratamento levará à progressão da doença, risco de metástase (e, consequentemente, de morte), bem como piora significativa na qualidade de vida do paciente.”. 40. As apelantes, contudo, recusaram a cobertura, sob a justificativa de que o procedimento não atendia aos critérios constantes nas Diretrizes de Utilização – DUT estabelecidas pela ANS. 41. Embora a Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não obrigue as operadoras/seguradoras a oferecer, indiscriminadamente, medicação para uso domiciliar, instituiu duas únicas exceções para o seu fornecimento obrigatório (art. 10, VI e 12, I, alínea “a” e II, alínea “g”): - Medicamentos antineoplásicos de uso oral; - Medicamentos utilizados em tratamento domiciliar, quando esse se der em substituição a tratamento hospitalar. São os casos conhecidos como home care. 42. A Resolução Normativa no 428 da ANS, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, permite às operadoras excluírem a assistência domiciliar de suas coberturas, mas reforça as situações excepcionais de obrigatoriedade (arts. 20, §1o, VI e 21, X e XI). 43. O medicamento prescrito ao apelado é antineoplásico oral indicado para tratamento de pacientes adultos com carcinoma basocelular avançado (metastático ou localmente avançado) que não sejam candidatos à cirurgia nem à radioterapia, motivo pelo qual não há que se falar em exclusão de cobertura, já que está compreendido entre as hipóteses de cobertura obrigatória do contrato do plano de saúde (Lei no 9.656/1998 e Resolução da ANS). Essa norma sobrepõe-se à eventual lista interna do plano e afasta a alegada ofensa ao art. 421 do Código Civil. 44. O Vismodegibe não foi incluído na cobertura para tratamento de carcinoma basocelular avançado, conforme nota técnica no 196 da ANS de 2/10/2017. Na época, o Comitê de Regulação de Atenção à Saúde (COSAÚDE) entendeu que os estudos não haviam sido concluídos, razão pela qual sugeriu nova discussão para a próxima atualização do rol. Essa reunião foi realizada em 19/9/2017. 45. Após 3 anos da reunião do Comitê, os estudos científicos foram concluídos e demonstram boa taxa de resposta em casos semelhantes ao do apelado, tal como a literatura médica apresentada pelo médico assistente na solicitação. 46. A ANVISA concedeu registro sanitário ao produto com base nos estudos de qualidade, eficácia e segurança apresentados pela empresa. 47. Ante a demonstração de que o apelado correria risco de morte caso não fizesse o tratamento pleiteado, necessário e eficaz para o restabelecimento de sua saúde, a responsabilidade das apelantes de custear a terapêutica deve ser mantida, ainda que não estabelecida no rol da Resolução no 428/2017 da ANS, tampouco no contrato firmado entre as partes. (ID 26337358) (g.n). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange aos indicados dissensos pretorianos, pois ‘O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”. (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Determino a anotação do nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 E OAB/DF 25.136- Suplementar na capa dos presentes autos judiciais e nas demais anotações cartorárias para os devidos fins de direito. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023